Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NARRAÇÃO FÁTICA SIMPLES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. JUIZADO ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. INSTAURAÇÃO DE IDPJ. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. A ré, recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito em relação à ANALISYS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO E FUNILARIA LTDA - ME e à RM CONSTRUÇÕES LTDA – ME (ID 36243271), afastou a preliminar de ilegitimidade da recorrente, e julgou procedente em parte os pedidos para declarar a rescisão do contrato, por culpa exclusiva da recorrente e da corré que permaneceu no polo passivo VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA – ME, e as condenou a restituir, solidariamente o valor de R$ 29.378,28 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente aos valores pagos pela recorrida, em razão de vício do produto e acidente de consumo, cobertura teto flex transparente impermeável, que apresentou defeito de vazamento, atingindo móvel em MDF duas vezes, condenando a recorrente e a corré, solidariamente, a pagar, a título de perdas e danos, o valor gasto para conserto do painel de MDF, no valor de R$ 1.629,03, corrigido a partir de 06/04/2019 (data do evento danoso) e R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), corrigido a partir de 29/03/2019 (data do evento danoso), conferindo o prazo de 10 dias úteis para a recorrente retirar o produto com vício/defeito, contando do depósito no processo do valor integral da condenação, na casa da recorrida, sob pena de perdimento em favor desta.
3. O recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o contrato foi celebrado com a corré, não participando da cadeia de consumo, haja vista que, a despeito de seu empregado ter realizado serviços para a recorrida, tal fato, por si só, não implica responsabilidade da recorrente, quando inexiste relação contratual entre as partes. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, pelos mesmos fundamentos e aduz a existência de sentença ultra petita, por reconhecer a existência de grupo econômico familiar sem que exista expresso pedido na petição inicial. Defende, por fim, a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que seja reconhecida a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, como o foi na sentença. Contrarrazões ao recurso ao ID 36243450.
4. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No presente caso, no sexto parágrafo da página 3 da petição inicial (ID 36241726), a recorrida afirmou que as corrés passaram o caso (vício do produto) para ser sanado pela recorrente, a qual daria especial atenção. Alegou, ainda, no sétimo parágrafo que a recorrente realizou uma visita em sua residência, trocando alguns ganchos e prometendo a troca das placas, sem, contudo, sanar o defeito do produto. Portanto, a recorrente tem legitimidade passiva em razão das alegações deduzidas na petição inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A recorrida colacionou aos autos conversa por meio do aplicativo WhatsApp com a pessoa natural Ricardo (ID 36241752), o qual é sócio e sócio administrador da sociedade empresária VR Engenharia e Coberturas LTDA (ID 36243127) emitente da Nota Fiscal do produto adquirido (ID 36241749). A referida sociedade tem como sócios o senhor Ricardo e seu filho Victor (ID 36243399), conforme quadro de sócios e administradores ao ID 36243127. A recorrida comprovou, ainda, por meio do contrato de prestação de serviço de terceiros ao ID 36243400, em que o senhor Victor compôs um dos polos contratuais, como representante legal da recorrente. Ademais, a petição inicial de outra ação jurídico-processual, ao ID 36243403, evidencia que o senhor Victor é cônjuge da senhora Milena, sócia da recorrida (ID 36243398). Portanto, há evidente grupo econômico familiar entre as sociedades empresárias que compuseram o polo passivo desta demanda.
7. As sucessivas quebras de promessas de conserto do vício do produto, conforme áudios e confissão do senhor Ricardo ao ID 36243110, e a situação cadastral inapta da sociedade empresária VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o no 14.555.118/0001-90, conforme consta em sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, além das tentativas frustradas de citação das demais corrés, resultando em extinção parcial do feito sem resolução do mérito, demonstra de forma inequívoca, que a conduta do grupo econômico familiar recorrente tem como prática abusiva a constituição de sucessivas pessoas jurídicas, a fim de frustrar as tentativas de consumidores de verem adimplidas as obrigações contratuais, ou, na hipótese de resolução contratual, alcançar o pleno desfazimento do contrato. Todavia, na forma do § 5o do art. 28 do CDC, a utilização do instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, pela autonomia patrimonial, de forma abusiva, acarretando obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores é hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Na forma do § 2o do art. 133 do CPC, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No presente caso, houve, ainda que de forma simples, o pedido de reconhecimento da referida desconsideração, haja vista que a recorrida, de forma expressa, afirmou na petição inicial que a sociedade empresária que emitiu a Nota Fiscal do produto fornecido transferiu a responsabilidade de sanar o respectivo vício à recorrente. Fato comprovado pela recorrida. Portanto, caberia à recorrente demonstrar a ausência de vínculo ou liame entre ela e a sociedade emitente da nota fiscal. Ressalte-se ainda, que, a despeito de ser a sociedade inapta emitente da Nota Fiscal, a contratação, a rigor, se deu com sociedade empresária diversa, qual seja Analisys Comercio e Industria LTDA (ID 36241743), excluída do polo passivo, por não ter sido encontrada.
9. A utilização da pessoa jurídica de forma abusiva demonstrada nos autos permite o reconhecimento da desconsideração do véu da personalidade jurídica, a fim de ver satisfeito o preceito no art. 28, § 5o do CDC, não havendo se falar em julgamento ultra petita quando há pedido, na petição inicial, de condenação de todas as sociedades empresárias, demonstrando o liame de fraude das corrés, e a tentativa de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à recorrida.
10. RECURSOS CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, devidos à recorrida, que fixo em 10 % sobre a condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.